Tribunal: STF
Processo: HC 219922
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 . ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.9.2022, por Ronaldo Camilo e outros, advogados, em benefício de Paulo Ricardo Nunes de Alencar, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 18.8.2022, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 764.449/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e que o juízo da execução indeferiu requerimento de retificação do cálculo para progressão de regime ao fundamento de que “a Lei nº 13.964/2019 alterou as frações necessárias para a progressão de regime, mas não alterou a classificação do tráfico de drogas quanto à sua qualidade de crime equiparado a hediondo” (fl. 74, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 4000339-61.2022.8.16.0077 contra essa decisão. Em 12.8.2022, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal do Paraná negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, COM MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE EMBORA A LEI 13.964/19 TENHA REVOGADO O ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI 8072/90, A FIM DE CONDENSAR TODOS OS PERCENTUAIS PARA PROGRESSÃO NO ARTIGO 112 DA LEP, NÃO RETIROU O CARÁTER EQUIPARADO A HEDIONDO DO INJUSTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE SORTE QUE, PARA ESSE CRIME, DEVE SER APLICADO O QUANTUM PREVISTO NO ARTIGO 112, INCISOS V E VII DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, SE O RÉU FOR PRIMÁRIO EM CRIMES DESSA NATUREZA OU REINCIDENTE ESPECÍFICO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EQUIPARAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XLIII, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 56, e-doc. 2). 



     



    4. O acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 764.449/PR, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.8.2022, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 2º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990 E 44 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 7). 



    Essa decisão transitou em julgado em 30.8.2022.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que “O MM Juiz a quo, deixou de verificar que a Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’) trouxe diversas inovações à legislação penal e processual penal brasileira e seus impactos ainda serão estudados por muitos anos pela doutrina das ciências criminais” (fl. 44, 
e-doc. 1).



    Sustentam que “uma das importantes alterações promovidas por esta legislação diz respeito à execução das penas privativas de liberdade relacionadas ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), delito que mais encarcera pessoas hoje no país e responsável por toda uma criminalidade violenta que o circunda” (fl. 44, e-doc. 1).



    Afirmam que, “analisando as mudanças que a Lei Anticrime promoveu na Lei dos Crimes Hediondos e na Lei de Execução Penal, é forçoso reconhecer que o legislador pátrio deixou de equiparar o crime de tráfico a crime hediondo, ao menos para fins de progressão de regime”(fl. 45, e-doc. 1).



    Argumentam que, “segundo o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, o crime de tráfico de drogas é apenas inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e não se confunde com ‘os definidos como crimes hediondos’, categoria jurídica própria” (fl. 45, e-doc. 1).



    Defendem que “a antiga redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018 – revogada pela Lei nº 13.964, de 2019 – fazia expressamente uma equiparação do tráfico com a hediondez para fins de progressão de regime. Hoje, porém, esta equiparação não existe mais no ordenamento pátrio” (fl. 46, e-doc. 1).



    Salienta ser “necessário que a decisão do MM Juiz a quo seja reformada por este Tribunal de Justiça, para que seja concedido ao paciente o pedido de retirada de hediondez do delito de tráfico para efeitos de progressão de regime” (sic, fl. 47, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, requer-se a Vossa Excelência:



    Fundamentado no dispositivo dos artigos 319, 647 e 648 do Código de Processo Penal, aguarda a concessão liminar de ofício da presente ordem de habeas corpus para garantir o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento deste habeas corpus, determinando a retirada imediata da hediondes do delito de tráfico de drogas e/ou imediata expedição de alvará de soltura com monitoração eletrônica em favor do paciente, por inexistir justa causa para executar pena provisória de réu que comprovar residência fixa e ocupação lícita, devendo revogar a prisão preventiva dos pacientes, substituindo a prisão pelas medidas cautelares previstas nos incisos i, iv e v do artigo 319 do código de processo penal, e monitoração eletrônica.



    (...)



    Por todo o exposto, requer desse Egrégio [Supremo Tribunal Federal], que no mérito, em conformidade com os artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 319, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de conceder a retirada de hediondez do delito de tráfico para efeitos de progressão de regime, para que o mesmo possa ser beneficiado com a progressão de regime, em conformidade com a Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’)” (sic, 
fls. 51 e 63, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 764.449/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao prolatar a decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a tese defensiva de que a Lei n. 13.964/2019 teria desfeito a equiparação entre o tráfico de drogas e o crime hediondo:



    “No caso, o Colegiado de origem, ao manter a decisão do Juízo da Execução Penal, adotou a seguinte fundamentação (fls. 50-51):



    ‘A controvérsia cinge-se, portanto, em estabelecer se, com a revogação expressa do artigo 2º, § 2º, da Lei8072/90, pela Lei 13.964/2019, o percentual de progressão de regime para o delito de tráfico de drogas permanece em 2/5 ou 40%, para réus primários, e 3/5 ou 60% para reincidentes, ou se passa a ser de apenas16% ou 20%, eis que não há nenhuma norma expressa no sentido de que o tráfico de drogas seria equiparado a hediondo para fins de progressão de regime prisional.



    Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, denominada 'Pacote Anticrime', revogou-se parcialmente o artigo 112 da Lei de Execuções Penais e se estabeleceu um escalonamento de patamares a serem cumpridos pelos reeducandos para fins de cumprimento do requisito objetivo e obtenção da progressão em regime, verbis:



    [...]



    A mesma lei, conforme exposto, revogou o artigo 2º, § 2º, da Lei 8072/90, que dispunha que o percentual para progressão nos crimes hediondos e tráfico de drogas era 2/5 (ou 40%) para reincidentes comuns e 3/5para reincidentes específicos. Em que pese a revogação do referido dispositivo, entendo que o percentual a ser aplicado para fins de progressão de regime no delito de tráfico de drogas permanece em 2/5 (para primários em crimes, (conforme artigo 112, inciso V e VI, da LEP), tendo como desta natureza) e 3/5 (reincidentes específicos) base quatro linhas de raciocínio, as quais passo a expor: Conforme explica Pedro Lenza, 'A doutrina passa a desenvolver, a partir do início do século XXI, uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, denominada neoconstitucionalismo, ou, segundo alguns, constitucionalismo pós moderno, ou, ainda, pós-positivismo. Visa-se, dentro dessa nova realidade, não mais apenas atrelar o constitucionalismo à ideia de limitação do poder político, mas, acima de tudo, busca-se a, eficácia da Constituição deixando o texto de ter um caráter meramente retórico e passando a ser mais, sobretudo diante da expectativa de concretização dos direitos fundamentais. (...). A Constituição, efetivo assim, adquire, de vez, o caráter de norma jurídica, dotada de imperatividade, superioridade (dentro do sistema) e centralidade, vale dizer, tudo deve ser interpretado a partir da Constituição'. Dessa forma, a legislação deve ser analisada à luz do que dispõe o texto constitucional, diante de seu caráter de superioridade e centralidade no ordenamento jurídico. A Constituição Federal, em diversos dispositivos, trata do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins sempre conferindo a esse delito tratamento mais rigoroso e repressivo, confira-se:



    [...]



    Aqui, observa-se que o constituinte considerou o tráfico ilícito de drogas tão grave que autorizou, excepcionalmente, a extradição de brasileiro naturalizado, independentemente de ter praticado o delito. antes ou após a naturalização.



    [...]



    Neste ponto, a CF ao tráfico ilícito de entorpecentes e aos expressamente conferiu tratamento idêntico hediondos, no tocante à graça e à anistia, evidenciando que há equiparação entre eles. No capítulo relativo a Segurança Pública, a Constituição novamente faz menção expressa ao tráfico de drogas, como um delito a ser prioritariamente combatido:



    [...]



    A CF também confere severa penalidade para os titulares de propriedades urbanas ou rurais onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas:



    [...]



    A Lei nº 11.343/06 igualmente é muito clara ao dispor sobre o rigor que deve ser conferido ao tráfico de drogas, não só quanto à pessoa do agente transgressor, mas também com relação ao enfrentamento do tráfico como política pública, in verbis:



    [...]



    Conforme se observa, existe um microssistema articulado e integrado que visa prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista os efeitos deletérios que as drogas causam não só para o indivíduo, mas para a sociedade em geral. É de conhecimento público que ,o tráfico é responsável pela ocorrência de diversos crimes relacionados como furtos e roubos (de usuários de entorpecentes, para sustentar o vício), homicídios pela disputa do comércio de tóxicos, associações e organizações criminosas, corrupção de agentes públicos etc. Do exposto, conclui-se que não haveria lógica em tratar o tráfico de entorpecentes com tanto rigor, inclusive com - Sisnad, e na lei própria regulamentando o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas que tange à progressão de regime equipará-lo a um furto simples, por exemplo, cuja progressão, para réus primários, ocorre mediante cumprimento de 16% da pena. Importante mencionar, ainda, que a Lei 13.964/2019 surgiu para, dentre outros, modificar os percentuais para progressão de regime, de modo que, embora tenha revogado o artigo 2º, § 2º, da Lei 8072/90, não alterou o, inclusive para entendimento segundo o qual o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo fins de progressão de regime prisional. Ademais, observa-se que a novel legislação (2/5 ou 40% para manteve os mesmos percentuais anteriores os hediondos e equiparados, se primário, e 3/5 ou 60% para os reincidentes em crimes dessa natureza), evidenciando que o objetivo da lei foi condensar todas as frações em um mesmo artigo e não retirar a. natureza equiparada a hedionda do tráfico de drogas.



    [...]



    Por fim, necessário mencionar que a Lei 13.964/2019 positivou no artigo 112, § 5º, da LEP, entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual 'Não se considera hediondo ou equiparado, para os ins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006'. Assim, o 'Pacote Anticrime' foi muito claro ao pontuar que o denominado 'tráfico privilegiado' não é considerado hediondo ou equiparado para fins de progressão, nada mencionando acerca do tráfico previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, de modo que, na hipótese, o silêncio do legislador pode ser, entendido como uma manifestação de vontade qual seja a de não excluir o tráfico de drogas do rol de delitos equiparados a hediondo. Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de retificação das frações aplicáveis para fins de progressão de regime.’



    Tal conclusão não está eivada de ilegalidade, uma vez que a equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006.



    Lado outro, o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’, que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei. 



    Sobre a matéria, destaco os seguintes julgados: 



    (...)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” 
(e-doc. 7, grifos nossos).



    10. Como acentuado nas instâncias antecedentes, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de, ao menos, 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.343/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…)



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes (sic). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    O ato questionado no presente habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora